Tribunal: TJES
Processo: 0015488-02.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0015488-02.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO DE NJ RESTAURANTE E NEGANDO PROVIMENTO AO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0015488-02.2015.8.08.0024

APTE/APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTRO

APTE/
APDO:

NJ RESTAURANTE LTDA-ME

E OUTRO

APDO
: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV
ª
.

Débora
MARIA
ambos corrêa da silva

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, trata-se de analisar a juridicidade da sentença proferida que acolhera parcialmente o pleito de cobrança formulado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de NJ RESTAURANTE LTDA-ME.

Sustenta o autor/recorrente que merece reforma a r. sentença, para (
I
)
seja
deferido o ressarcimento pelo consumo de energia elétrica, comprovado às fls. 23/27 dos autos, ou sucessivamente, seja deferido o pagamento em valores a serem apurados na liquidação de sentença; e (
II
) pleiteia a fixação dos honorários sucumbenciais à razão do proveito econômico.

O recorrente NJ Restaurante LTDA-ME, pretende (
I
) a declaração de decadência do direito autoral; a reforma da sentença para (
II
) afastar o pagamento dos débitos a título de água e esgoto, no valor de R$ 9.986,15 (nove mil, novecentos e oitenta e seis reais, e quinze centavos); (
III
) afastar a condenação do pagamento a título de despesas condominiais, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), requer (
IV
) a compensação dos valores da condenação com gastos com reforma, no valor de R$ 8.083,33 (oito mil e oitenta e três reais, e trinta e três centavos), e por fim, (
V
) a aplicação de juros a partir da citação.

DO APELO DE
NJ RESTAURANTE LTDA-ME

De antemão, passo a analisar o recurso do requerido,
ante
a preliminar suscitada.

1
) PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

O
recorrente sustenta
que a pretensão autoral encontra-se coberta
pelo manto da decadência.

Sem delongas,
deixo de conhecer o recurso neste ponto. Isso porque o Juízo primevo rejeitou a preliminar em decisão de saneamento, fls. 452/455,
logo, a mesma deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC.

Acaso tivesse sido decidido em sentença, estaria correta a impugnação da parte por intermédio da presente peça, mas não é o caso.

Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15.
1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução)
.3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.
5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.
6. Recurso especial não provido. (REsp nº 1.778.237 RS. Quarta Turma. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 19/02/2019).

Ante o exposto,
não conheço
do recurso quanto a preliminar suscitada.

É como voto.

2) MÉRITO RECURSAL. DÉBITOS A TÍTULO DE ÁGUA, ESGOTO, TAXAS CONDOMINIAIS.

Pretende a recorrente a reforma da sentença que a condenou no pagamento de
R$ 9.986,15, referente ao consumo de água e esgoto e R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referente as despesas condominiais.

Sustenta que “dentro dos 699,82m2 constantes do Termo de Permissão de Uso nº 20/2010 existiam, além do restaurante, um auditório, uma sala de reuniões, banheiros e um escritório que eram de uso da Assembleia”, e não havia hidrômetro e relógio individual para o restaurante. Tudo isso resultou em “cobranças de valores estratosféricos, desproporcionais em relação ao porte do estabelecimento gastronônimo”.

Quanto as taxas condominiais, sustenta que as despesas condominiais deveriam ser pagas até 10 (dez) dias a contar da notificação feita pela ALES, ônus da qual esta não se desincumbia. Logo, indevido o pagamento a tal título.

Pois bem. Feitas essas breves considerações, entendo por negar provimento ao recurso quanto aos pontos.

Inicialmente, insta salientar que a autorização/permissão de uso tem por característica a precariedade, por isso se submete à discricionariedade da Administração Pública.

Na lição de José dos Santos Carvalho Filho:

Permissão de uso é o ato administrativo pelo qual a Administração consente que certa pessoa utilize privativamente bem público, atendendo ao mesmo tempo aos interesses público e privado.
Trata-se de ato unilateral, discricionário e precário... (Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl., e atual. São Paulo : Atlas, 2014. p. 1193).

Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que a “
permissão de uso de bem público é o ato unilateral, precário e discricionário quanto à decisão de outorga, pelo qual se faculta a alguém o uso de um bem público
” (Curso de direito administrativo. 19. ed. rev. e atual. São Paulo : Malheiros, 2005. pp. 859/860)

A conceituação da permissão de uso está definida por Hely Lopes Meirelles do seguinte modo:

Permissão de uso é ato negocial, unilateral, discricionário e precário, através da qual a Administração faculta ao particular a utilização individual de determinado bem público. Como ato negocial, a permissão pode ser como ou sem condições, gratuita ou remunerada por tempo certo ou determinado, conforme o estabelecido no termo próprio, mas sempre modificável e revogável unilateralmente pela Administração quando o interesse público o exigir, dados a sua natureza precária e o poder discricionário do permitente para consentir e retirar o uso especial do bem público. A revogação faz-se, em geral, sem indenização, salvo se em contrário se dispuser, pois a regra é a revogabilidade sem ônus para a Administração. O ato da revogação deve ser idêntico ao do deferimento da permissão e atender às condições nele previstas. (Direito Municipal Brasileiro. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 254)

E
tem seus limites estabelecidos na razoabilidade, na proporcionalidade, na lealdade, na boa-fé,
o que não foi observado no presente caso, cuja
permissão de uso que se encerrou em 07 de março de 2011, na medida em que não houve o adimplemento da integralidade das obrigações pelo permissionário/apelante.

Isso porque a recorrente não logrou êxito em provar,
ônus que lhe incumbia
a teor do artigo 373, I do CPC, que as demais áreas próximas a
o restaurante:
o
auditório,
a
sala de reuniões, banheiros e
o
escritório
estavam sendo utilizados pela Autora/Recorrida.

E acerca da taxa condominial, o fato de não haver notificação para pagamento, não pode ser entendido como desoneração de pagamento pela recorrente – de modo que, na hipótese de não lograr êxito em pagar administrativamente, proceder o depósito em ação de consignação em pagamento.

Vejamos trecho da r. sentença recorrida:

[...] Pois bem. Da análise das provas produzidas nos autos, tenho que o caso é de procedência parcial dos pedidos.

De acordo com o TPU realizado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e a empresa NJ Restaurante, de fls. 09/19, tem-se que caberão ao permissionário as despesas de energia elétrica, “sempre que cobrado pela ALES, mediante a apresentação da conta da cessionária de energia elétrica e de acordo com o consumo registrado nos relatórios dos relógios exclusivos, (...)”; água e esgoto; despesas condominiais no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); gás, telefone; manutenção das instalações internas do restaurante.

Às fls. 23 aponta o detalhamento de pendências nos valores de R$ 33.595,05. Em tal apontamento estão registradas despesas referentes ao período anterior a 20/05/2010, cuja prescrição foi reconhecida em decisão deste Juízo.

O réu, por sua vez, alega em sua defesa que não havia medidor individual, que o espaço era menor que o previsto, sendo outras áreas da ALES e não do restaurante, que não foi notificado previamente para pagamento das despesas condominiais. Sustentou ainda que realizou manutenção a pedido da direção geral da ALES dispendendo a quantia de R$ 8.083,33.

Ora, quanto à alegação de falta de notificação para pagamento das despesas condominiais, não merece acolhida a justificativa do réu, uma vez que estava ciente da obrigação do pagamento das despesas condominiais mensais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do contrato.

Quanto à alegação de que outras áreas estavam englobadas no espaço, restou comprovado, de acordo com depoimento da testemunha JOELMA SILVA: “(...) que não sabe dizer se em cada andar tinha um medidor separado, mas se recorda que não utilizavam toda área que ficava o restaurante, se recorda que algumas áreas eram utilizadas pela ALES; que acha que era um auditório ou sala de reuniões;(...)”

Porém, não restou comprovado que tais áreas estavam em utilização, fazendo parte da cobrança devida ao restaurante.

Em relação à alegação de que foi necessária manutenção e despesas para funcionamento de maquinário, bem como reforma e pintura da área, de acordo com os depoimentos tomados, de fato o restaurante os realizou. Porém, de acordo com o TPU assinado, a manutenção das instalações é de responsabilidade do permissionário, não havendo cláusula prevendo o abatimento do valor dispendido, além de serem questões que deveriam ser avaliadas pelo permissionário antes de manifestar sua concordância com o TPU.

Como o contrato deve ser observado em todo o curso de sua vigência, e constava previsão de medidor individual de energia, sem que de fato houvesse comprovação de medição individual, improcedente o pedido inicial em relação às despesas de energia elétrica.

Dessa forma, de tudo que restou demonstrado, entendo que o réu deve adimplir com as seguintes quantias: R$ 9.986,15, referente ao consumo de água e esgoto e R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referente as despesas condominiais, já descontados os períodos atingidos pela prescrição reconhecida.

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de
CONDENAR
o réu ao pagamento a quantia de R$ 23.486,15 (vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), que deverá ser corrigida com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
[...]

Quando da assinatura do termo de permissão, a recorrente estava ciente das obrigações inerentes ao contrato celebrado, não podendo se imiscuir dos pagamentos prescritos em contrato.

Vejamos o que consta na cláusula do termo de permissão, fls. 09/19, ID 2252213, acerca das obrigações de pagar do recorrente:

C
LÁUSULA QUINTA: DESPESAS DA PERMISSÃO

5.1 – Caberão ao PERMISSIONÁRIO as despesas mencionadas abaixo que deverão ser quitadas da seguinte forma:

a) Energia elétrica –
Sempre que cobrado pela ALES, mediante a apresentação da conta
da cessionária de energia elétrica e de acordo com o consumo registrado nos relatórios dos relógios exclusivos, devendo sua quitação ser efetuada em até 10 (dez) dias a contar da notificação feita pela ALES;

b) Água e Esgoto –

Sempre que cobrado pela ALES, mediante a apresentação da conta da cessionária de águas e esgoto, de acordo com o consumo estimado de 200m3 (duzentos metros cúbicos) devendo sua quitação ser efetuada em até 10 (dez) dias, a contar da notificação feita pela ALES;

c) Despesas Condominiais
– Efetuar o pagamento no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mensalmente até 10 (dias) dias a contar da notificação feita pela ALES, referente a despesas condominiais e de manutenção e conservação do espaço físico.

Na hipótese dos autos, temos que não há exigência legal
expressa de notificação para a constituição em mora, em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo imple
mentado, a mora independe de qualquer ato do credor, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença quanto a obrigatoriedade de pagar
R$ 9.986,15
(nove mil, novecentos e oitenta e seis reais, e quinze centavos),
referente ao consumo de água e esgoto e R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referente as despesas condominiais.

3
) COMPENSAÇÃO DE VALORES.

Pugna o recorrente, na eventualidade de manutenção da sentença condenatória, a compensação dos valores com os gastos dispendidos com reforma, no valor de R$ 8.083,33 (oito mil, oitenta e três reais, e trinta e três centavos).

A compensação é instituto de
Direito Civil previsto no artigo
368

do
Código Civil

caracterizada quando autor e réu possuem créditos e débitos recíprocos, sendo considerada forma indireta de extinção das obrigações.

No caso dos autos entendo por negar provimento ao recurso quanto ao ponto, vez que as manutenções realizadas são inerentes à atividade da recorrente, e não havia previsão contratual de ressarcimento de eventuais despesas com reforma.

Vejamos o que consta na cláusula do termo de permissão, fls. 09/19, ID 2252213, acerca das obrigações de pagar do recorrente:

7.2 – Caberá ao PERMISSIONÁRIO:

(...)

7.2.5. Arcar com as despesas de limpeza e manutenção da área interna referente ao espaço físico, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO, ficando estas atividades sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso quanto ao ponto.

4. JUROS DE MORA.

Pretende o recorrente a reforma da r. sentença, integrada pela decisão de embargos, que fixou os juros de mora a partir da data de vencimento de cada obrigação inadimplida.

Pugna pela fixação dos juros a partir da citação, o que entendo por acolher.

A este respeito, calha consignar que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 e jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. (...) 5. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA
83
/STJ. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 6. Os juros de mora sobre a indenização de danos morais incidem desde a
data da citação
em caso de responsabilidade contratual.” (...) (
AgInt no REsp 1735073/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018)

Assim, considerando que a indenização teve como causa o descumprimento de um contrato,
devem os juros moratórios incidir a partir da data da citação

Portanto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.

RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1
) PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.

Pugna o apelante pela reforma da r. sentença para que seja determinado o pagamento da tarifa de energia elétrica, pois individualizado o consumo, conforme documentos de fls. 23/27 dos autos originários.

Entendo por conhecer e
negar
provimento ao recurso neste ponto, conforme a seguir exposto.

A Resolução 456/2000 da ANEEL, que estabelece as condições gerais para o fornecimento de
energia elétrica
, define consumidor como a pessoa física ou jurídica que solicita o fornecimento de
energia elétrica
e assume a responsabilidade pelo pagamento das faturas e pelas demais obrigações fixadas em normas, e unidade consumidora como o conjunto de instalações e equipamentos elétricos, caracterizado pelo recebimento de
energia elétrica
em um só ponto de entrega, com
medição individualizada
e correspondente a um único consumidor.

No contrato
de permissão de uso,
apesar de constar o pagamento da energia elétrica “
s
empre que cobrado pela ALES, mediante a apresentação da conta
da cessionária de energia elétrica e de acordo com o consumo registrado nos relatórios dos relógios exclusivo”,
não
comprovou
o recorrente o consumo individualizado da energia,
ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
do recurso, mantendo a sentença de improcedência quanto ao pagamento da energia elétrica.

2) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

Requer o apelante, seja reformada a r. sentença para fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico, em vez do valor da condenação, conforme decidido.

Entretanto, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque,
como é de conhecimento,
o Superior Tribunal de Justiça
submet
eu a matéria
ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076) e, n
o dia
16.03.2022,
foi ela sedimentada através da seguinte tese
:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Com isso, a fixação dos honorários observará a ordem, a incidir sobre a condenação, devendo ser fixada sobre o proveito econômico ou valor da causa, apenas na hipótese de não haver a condenação, o que não é o caso dos autos.

Assim sendo, entendo por
negar provimento
ao recurso quanto ao ponto, mantendo a condenação aos honorários sucumbenciais, sobre o valor da condenação.

Diante dessas considerações, quanto ao recurso de NJ RESTAURANTE,

rejeito
a preliminar de decadência,

conheço do recurso e
dou-lhe p
arcial provimento

para determinar a incidência do juros de mora a partir da citação.

Quanto ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conheço e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença irretocada nos demais pontos.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em 2%, na forma artigo 85 do CPC/2015.

É como voto.

D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargador
a
Convocad
a

Relator
a

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO C
Í
VEL –
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
DECIDIDA EM DECISÃO DE SANEAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE RECURSO À ÉPOCA PRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO.
AUTORIZAÇÃO/PERMISSÃO DE USO. OBRIGATORIEDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ÁGUA, ESGOTO E TAXA DE CONDOMÍNIO.

1.
Recurso do NJ Restaurante LTDA-ME.
Preliminar de decadência.
Questão decidida em
decisão de saneamento,
de modo que deveria
ter sido impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC.
Acaso tivesse sido decidido em sentença, estaria correta a impugnação da parte por intermédio da presente peça, mas não é o caso.
Não conhecido
.

2.
Mérito.
A

autorização/permissão de uso tem por característica a precariedade, por isso se submete à discricionariedade da Administração Pública.

3.
O
recorrente não logrou êxito em provar,
ônus que lhe incumbia
a teor do artigo 373, I do CPC, que as demais áreas próximas a
o restaurante:
o
auditório,
a
sala de reuniões, banheiros e
o
escritório
estavam sendo utilizados pela Autora/Recorrida.

4.
N
ão há exigência legal
expressa de notificação para a constituição em mora, em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo imple
mentado, a mora independe de qualquer ato do credor, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

5.
Considerando que a indenização teve como causa o descumprimento de um contrato,
devem os juros moratórios incidir a partir da data da citação,
nos termos do art. 405
do Código Civil.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

6.

Recurso do Estado do Espírito Santo
.
A Resolução 456/2000 da ANEEL, que estabelece as condições gerais para o fornecimento de energia elétrica, define consumidor como a pessoa física ou jurídica que solicita o fornecimento de energia elétrica e assume a responsabilidade pelo pagamento das faturas e pelas demais obrigações fixadas em normas, e unidade consumidora como o conjunto de instalações e equipamentos elétricos, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em um só ponto de entrega, com medição individualizada e correspondente a um único consumidor.

7
.
No contrato
de permissão de uso,
apesar de constar o pagamento da energia elétrica “
s
empre que cobrado pela ALES, mediante a apresentação da conta
da cessionária de energia elétrica e de acordo com o consumo registrado nos relatórios dos relógios exclusivo”,
não
comprovou
o recorrente o consumo individualizado da energia,
ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.
Recurso conhecido e desprovido
.

8.
Recurso de NJ Restaurante LTDA-ME, parcialmente conhecido, e na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do Estado do Espírito Santo, conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, quanto ao recurso de NJ Restaurante LTDA-ME, não conhecer quanto a preliminar de decadência, nos demais pontos conhecer e na parte conhecida dar parcial provimento, quanto ao recurso do Estado do Espírito Santo, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, no recurso de NJ Restaurante LTDA-ME, não conhecer quanto a preliminar de decadência, nos demais pontos conhecer e na parte conhecida dar parcial provimento; no recurso do Estado do Espírito Santo, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.